Tribunal: TJES
Processo: 5000108-76.2018.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000108-76.2018.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

APELADO: BIG ASSESSORIA E SERVICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. MANUTENÇÃO DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por empresa executada contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Castelo para determinar o prosseguimento de execução fiscal, afastando a extinção do feito. A agravante sustentou que o débito de R$ 1.522,76, sem bens penhoráveis localizados após sete anos, enquadrar-se-ia no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, que autorizam a extinção de execuções fiscais de baixo valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 para a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção de execução fiscal de baixo valor exige o cumprimento cumulativo de requisitos previstos no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, respeitada a legislação de cada ente federado.

4. A legislação municipal (Lei nº 2.754/2009) fixa parâmetro próprio para ajuizamento de execuções fiscais, o qual foi observado pelo Município de Castelo.

5. Não restou comprovada ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação, tampouco foi realizada a intimação do Município para comprovar a prévia tentativa de conciliação, adoção de solução administrativa ou protesto do título, o que inviabiliza a extinção.

5. A decisão monocrática determinou corretamente a anulação da sentença extintiva para oportunizar ao Município a comprovação do cumprimento das exigências legais e jurisprudenciais, permitindo o prosseguimento regular da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O ajuizamento de execução fiscal de pequeno valor exige a comprovação cumulativa da tentativa prévia de conciliação, adoção de solução administrativa e protesto do título, salvo motivo justificado de inadequação da medida, conforme Tema 1.184 do STF e Resolução nº 547/2024 do CNJ.

2. Na hipótese, impõe-se o prosseguimento do feito, com intimação da Fazenda Pública para adoção das medidas prévias necessárias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 2.754/2009; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 de Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000108-76.2018.8.08.0013

AGRAVANTE
: BIG ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CASTELO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
BIG ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
contra a r. decisão
monocrática de id 14884840 que deu provimento à
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CASTELO
, para determinar o prosseguimento da execução fiscal no juízo de origem.

Muito bem. Após examinar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada.

A controvérsia submetida à apreciação deste órgão julgador consiste em analisar a viabilidade de prosseguimento da Execução Fiscal, à luz do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Esclareço, de plano, que, após um melhor amadurecimento sobre a controvérsia, tenho revisitado meu posicionamento acerca da extinção das execuções fiscais de pequeno valor, voltando-me a um olhar pormenorizado em cada caso concreto, levando em consideração as condicionantes exigidas no Tema 1184 de Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal e na Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A Suprema Corte, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

No mesmo julgamento, restou consignado que:

O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Ademais, necessário transcrever as medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais
pendentes

no Poder Judiciário, instituídas pela Resolução CNJ n° 547/2024 a partir do julgamento do Tema nº 1184 do STF:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

(...)

Art. 4º. Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas Prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Estabelecidas essas premissas, ressalto que, ao examinar o artigo 1º da Resolução acima transcrita, o qual determina que a extinção da execução fiscal de baixo valor
deve respeitar a competência constitucional de cada ente federativo
, filio-me ao entendimento de que é necessário examinar a existência de legislação municipal disciplinando o montante mínimo para ajuizamento das execuções fiscais e, caso não haja disciplina legal específica sobre o tema, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estipulada no § 1° do artigo 1° será utilizada como parâmetro.

Além disso, para a extinção da execução, necessária a presença do requisito da ausência de movimentação útil há mais de um ano (quando não haja citação do executado) ou, havendo sido citado, que não tenham sido localizados bens penhoráveis (artigo 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024).

Sendo assim, fica claro que há os seguintes requisitos
cumulativos
a serem observados para a extinção das Execuções Fiscais por falta de interesse de agir:

1)
O parâmetro estabelecido na norma de cada Ente Federado sobre o montante considerado como execução fiscal de baixo valor; Se não houver norma, aplica-se o valor previsto na Resolução nº 547/2024 (R$10.000,00);

2)
Se não houver sido citado o executado, a falta de movimentação processual útil há mais de um ano; Se houver sido citado, a tentativa e a localização de bens penhoráveis;

3)
A ausência de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, e de protesto do título (dispensado apenas na hipótese de comprovação da inadequação da medida), sendo necessária prévia intimação do Ente Público para manifestação (oportunizando o pedido de suspensão para a adoção das medidas indicado na repercussão geral).

No presente caso, constato que a legislação municipal, por meio da Lei nº 2.754/2009, estabelece expressamente valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, parâmetro este observado pela municipalidade.

Seguindo no exame dos demais requisitos, constato que muito embora as diligências apresentadas não tenham sido frutíferas, tendo sido providenciada a citação por edital do sócio da empresa executada, não foi evidenciada a falta da movimentação útil há mais de um ano, assim como inexiste prévia intimação do exequente para comprovar a tentativa de conciliação, adoção de solução administrativa, tampouco o prévio protesto do título, medidas estas dispostas nos incisos do parágrafo único do art. 3º, da Resolução citada.

Portanto, revela-se prematura a extinção do feito, devendo ser anulada a r. Sentença para que o Juízo de origem proceda com a intimação do Município para que este comprove, nos autos, o preenchimento dos requisitos necessários à propositura da execução fiscal, conforme delimitado pelo Tema 1184 do STF, permitindo-se, de tal modo, o regular prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto, deve ser mantida integralmente os termos da decisão monocrática recorrida, razão pela qual conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.